Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, faculto nova oportunidade para a apelante se pronunciar sobre a arguição de violação à dialeticidade recursal, tendo em vista que seus patronos renunciaram ao mandado que lhes foi outorgado, e a representação processual somente foi sanada após o prazo inicialmente estabelecido (ID’s. 61031296 e 65789264). Intime-se, consignando-se o prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12